Tribunal: TJSP
Processo: 0006990-18.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006990-18.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAYAN DIAS
LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006990-18.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Voto número 45.980
Apelação no 0006990-18.2018.8.26.0635
(0006990-18.2018 17aV.C. SÃO PAULO)
Apelante: KAYAN DIAS LOPES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 194/199),
acrescenta-se que Kayan Dias Lopes foi condenado às penas de quatro
(04) anos e cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão e treze (13) dias-
multa, no piso mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Ele apelou, às fls. 292, por intermédio de seu Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 293/294,
pleiteando a fixação do regime semiaberto, por sua possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
299/302;
e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 308/309, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha. A MMa.
Juíza de Direito a quo deu adequada solução à lide, analisando, com
propriedade, as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252
do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação, em essência,
de seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006990-18.2018.8.26.0635 -Voto no
3
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
praticou um crime de roubo duplamente qualificado tentado, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, ele e seu comparsa, não
identificado, ambos de moto, abordaram o ofendido, mediante o emprego
de arma de fogo, numa ocasião em que ele empurrava sua motocicleta,
quebrada, na Avenida Aricanduva, nesta urbe. E, diante do anúncio de
assalto, a vítima informou aos ladrões que a moto não estava
funcionando; contudo, eles não acreditaram; e, colocaram o revólver no
rosto do ofendido, obrigando-o a se deitar no chão. Ocorre que um
policial militar à paisana, que residia na frente do local dos fatos, ao ver a
cena, identificou-se como policial, determinando aos bandidos que se
entregassem. Momento em que, os larápios contra o policial atiraram,
havendo trocas de tiros. Diante disso, eles dali se evadiram, sem nada
levar. Minutos depois, o acusado deu entrada no hospital com um
ferimento na perna, causado pelo tiro. Fora ele reconhecido pelo policial
e pelo ofendido, como sendo um dos autores do roubo. Diante disso,
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência
(cf. fls. 02 e 10/14).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso; afirmando que
seu comparsa fora o responsável pelos tiros (cf. fls. 09 e 163/164). Deste
modo, forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, elucidaram terem sido acionados para dar apoio a um policial à
paisana, que havia interferido em uma ocorrência de assalto, contra um
condutor de moto, havendo troca de tiros na referida ação. Foram
informados da entrada de um indivíduo socorrido pelo Resgate no
Hospital Vila Alpina, local para onde rumaram; sendo Kayn ali encontrado
e reconhecido pelo policial militar, que atuara no socorro da vítima. O
qual confirmou o ocorrido, em ambas fases da persecução penal (cf. fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006990-18.2018.8.26.0635 -Voto no
4
03/05 e 129/131). Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de
prova.
A vítima, sempre que ouvida, confirmou o concurso de
agentes e o emprego de arma de fogo, na violenta subtração tentada de
sua moto. Ela reconheceu Kayan como um dos autores do roubo, sem
titubear (cf. fls. 07 e 163/164). Suas declarações reforçaram o quadro
probatório desfavorável.
Portanto, não fora o réu condenado com base em meras
suspeitas ou indícios, as provas o incriminam seriamente. O roubo se
consumou. A autoria e a materialidade restaram bem comprovadas.
Evidenciado restara o emprego de arma de fogo, pela prova testemunhal,
nos moldes do artigo 167 do C.P.P.. Houve identidade de propósitos e a
divisão de tarefas restara bem delineada. O réu fora preso em flagrante
delito, no hospital, restando reconhecido pela vítima e pela testemunha
presencial como autor do delito. Diante disso, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum.
Fica preservado o regime fechado; pois, apesar de ser
relativamente menor e confesso, o réu agiu com dolo acentuado,
assumindo o risco de sua atuação criminosa. Assim, praticou a violenta
subtração, atuando em pluralidade de agentes e com emprego de arma de
fogo; onde ele e seu comparsa chegaram a efetuar disparos de arma de
fogo contra um policial militar, após terem colocado uma arma de fogo no
rosto da vítima, demonstrando, assim, seu total descaso para com o
próximo, bem como sua periculosidade. Neste sentido, cabe, aqui, um v.
aresto do extinto TACrim:- “Regime prisional - Fixação - Roubo -
Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência: art. 383 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006990-18.2018.8.26.0635 -Voto no
5
Processo Penal, art. 33, § 2o, "b" do Código Penal, art. 59 do Código
Penal, art. 157, § 2o do Código Penal 26(f) - O regime fechado é o único
aplicável aos autores de roubo, máxime se qualificada a infração, ainda
que primário fosse o agente e tentado o crime” (Ap. no 1.231.929/6, j. em
08.02.2001, 7a Câm., Rel. o Juiz SOUZA NERY (Presidente), in RJTACRIM
53/110).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR